Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CAESB. FATURAS EM ATRASO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE APELADA DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O débito decorrente da prestação de serviços de água e tratamento de esgoto, pela CAESB, deve ser imputado apenas ao contratante do serviço, pois não se trata de obrigação propter rem, mas sim, propter personam, ou seja, dívida de cárter pessoal, vinculando-se a quem solicitou a prestação do serviço, ausente modificação ulterior no cadastro.

2. O débito de água é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, mas sim, à pessoa que contratou o serviço e que consta nos cadastros da concessionária de serviço público, que, no caso, foi o inquilino do imóvel e não a agravante.

3. Ausente a responsabilidade da proprietária (apelada) do imóvel em pagar as faturas da Caesb em aberto, deve ser cancelado os protestos n.o 157550; 157551, 157552, 157553, 157554 e 157555 perante ao 11a Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal, bem como excluído a inscrição do nome da parte apelada nos serviços de proteção ao crédito em razão dos débitos supracitados.

4. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito representa evidente falha na prestação de serviço e fundamenta a compensação por danos morais.

5. No que tange ao quantum indenizatório, tem-se que o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mostra-se proporcional ao dano sofrido e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.